Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736928-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0708610-67.2021.8.07.0014, ajuizada por MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante, até o limite do débito - R$ 9.020,57 (nove mil, vinte reais, e cinquenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID. 63616693), a agravante suscita, de início, violação ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido previamente consultado antes da determinação da penhora mensal em seu desfavor. Aduz que a penhora de 30% sobre os rendimentos brutos é medida desproporcional e excessivamente onerosa, e sem a adequada análise contábil, comprometerá sua viabilidade financeira e ensejará a insolvência. Assevera que o Juízo de primeiro grau deixou de arbitrar o percentual pelo viés da proporcionalidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja cassada a r. decisão agravada, e lhe seja assegurada a observância da ampla defesa e do contraditório prévio, de forma a resultar em constrição compatível com a realidade empresarial, observando-se o princípio da proporcionalidade. O preparo fora recolhido consoante guia e comprovante coligidos ao ID. 64078865 e 64078866. Nos termos da certidão de ID. 64100988, os autos vieram conclusos à esta Relatora eventual em decorrência das férias do Exmo. Desembargador José Firmo Reis Soub. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao primeiro requisito, a empresa agravante alega que o Juízo de primeiro grau deveria ter-lhe viabilizado, previamente à determinação da penhora mensal, o contraditório e a ampla defesa, a fim de que, conjuntamente, fosse possível arbitrar percentual de penhora mensal em consonância com o princípio da proporcionalidade. Na origem, trata-se de execução de duplicata no valor histórico de R$ 6.097,65, atualmente com valor atualizado de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). A empresa executada atua no ramo de serviço de criação, impressão e comércio varejista de arte final, imagens manuais, identidade visuais, banners, folder, cartões de visita, convites personalizados, serviços gráficos, entre outros, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante informações extraídas da 2a Alteração de Ato Constitutivo de ID. de origem n. 164199773. O comparecimento da executada ocorrera em 4/7/2023, em decorrência da decisão de 13/6/2023, que havia determinado a penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (ID. de origem n. 161603430). É inequívoco, portanto, que havia inteira ciência da tramitação da execução muito antes de ser proferida a decisão agravada, que determinou a penhora mensal dos rendimentos empresariais. Mesmo assim, não houve postura de ativo interesse em adimplir o valor objeto de execução. Nesta linha, cumpre ressaltar que, além de não haver qualquer surpresa, ou violação da ampla defesa ou do contraditório, as razões recursais não indicam percentual de penhora mensal que entende ser adequado, tampouco fora coligida documentação que permita, ao Juízo, aferir, sponte própria, os impactos da determinação judicial à atividade empresarial. Por fim, importa destacar que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, fora alegado apenas genericamente, não sendo papel do Poder Judiciário presumir os fundamentos e argumentos da parte recorrente. É ônus da empresa especificar a inviabilidade da continuidade empresarial alegadamente causada pela penhora mensal, bem como esclarecer quanto à origem dos valores penhorados, ou explicar o dano que decorrerá de sua destinação ao pagamento da dívida judicial – prejuízos aos insumos, salários, manutenção, aluguel. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente. 3. Ausente evidências nos autos de que a penhora possa inviabilizar a atividade empresarial da empresa Agravante, mantém-se a constrição, devendo a questão ser submetida à análise do d. Julgador de origem, mediante apresentação de provas dessa circunstância, sob consequência de incorrer em supressão de instância. (Acórdão 1909559, 07253902220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, e porque ausentes ambos os requisitos necessários ao deferimento pleiteado, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 às 18:21:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.